Tribunal: TJBA
Processo: 8033723-87.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033723-87.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO MOBILIDADE BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: CAETÁ ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI EPP

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 335 DO STF. RECURSO PROVIDO.

1. Fica prejudicado agravo interno de nº.
8033723-87.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em face do julgamento deste recurso Instrumental. Extingue-se, aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 458, VI, c/c o art. 932, III, ambos do Código de Ritos.

2.
Pretende o acionado, ora recorrente, fazer cessar o
decisum
de primeiro
grau vergastado, que refutou a preliminar de incompetência do Juízo
a quo
, bem como,
inacolheu a impugnação à concessão de justiça gratuita deferida ao agravado, e ainda, postergou a análise das
demais preambulares – inexistência de documentos essenciais para propositura da ação e ausência de interesse
de agir da empresa autora -, para o julgamento do mérito, por entender que com ele se confundam, deferindo, destarte,
a produção de prova pericial jurídico-contábil requerida por ambas as partes.

3.
Restando demonstrado,
a relevância jurídica da tese recursal, porquanto se evidencie, num juízo de cognição sumária, o risco de lesão grave a exsurgir ao agravante (risco de continuidade do feito de origem em Juízo incompetente, ante a
ofensa à Súmula 335, do STF
[1]
, ainda em vigência, além da jurisprudência dominante do STJ, colocando o agravante em situação onerosa, com o dispêndio de custas e honorários periciais, esta Relatora deferiu o efeito suspensivo recursal, Id.
34117112
.

4.
Lado outro, sabe-se que o
art.
63
do
Código de Ritos,
prevê a possibilidade de alteração da
competência
por meio da
cláusula
de
eleição
de
foro
formalizada pelos contratantes, entretanto, da leitura da petição inicial da ação de origem, constata-se que tal tema não fora mitigado pelo autor, ora agravado. De mais a mais, não se tratando de relação de consumo, tampouco inexistindo abusividade na
cláusula
de
eleição
de
foro
, esta deve prevalecer quando pactuada de forma válida e eficaz, a teor do quanto exposto na Súmula
335, do STF, ainda em vigor e nos precedentes da jurisprudência do STJ.

5.
Assim, em se tratando de relação cível, entendo, que
não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, face a inexistência de quaisquer elementos que denotem a presença de desigualdade entre os litigantes, ou ainda, evidenciem a mínima dificuldade do autor em litigar no foro eleito
.

6.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO INSTRUMENTAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, extinguindo-o sem resolução de mérito e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO PRESENTE INSTRUMENTAL para DAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

09

[1]
STF|
Súmula 335 – “É válida a
cláusula
de
eleição
do
foro
para processos oriundos do
contrato”.